Tribunal: TJDFT
Processo: 0002748-88.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO IMOTIVADA DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 311 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por conduzir motocicleta com placas adulteradas, alegando tê-la achado abandonada em uma estrada de terra.

2 Nada foi provado em relação ao erro de proibição, sendo notória a necessidade de trâmites procedimentais próprios junto ao DETRAN para o emplacamento de veículos automotores.

3 A exasperação da pena-base não pode se fundar em argumentos genéricos e ilações, exigindo motivação idônea e convincente e considerando as circunstâncias concretas, conforme o artigo 59 do Código Penal.

4 Apelação parcialmente provida.